Tribunal: TJDFT
Processo: 0724000-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLARADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, mas não servem rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todas as questões apontadas pelas partes. No caso, o acórdão enfrentou os argumentos recursais, de forma fundamentada, emitindo juízo de valor sobre os tópicos relevantes para a solução da matéria devolvida no recurso.
3. O descontentamento com a decisão não enseja embargos de declaração.
4. Mesmo rejeitados os presentes embargos de declaração, por não ostentar a decisão embargada vício que autorize a oposição do recurso integrativo, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, caso o tribunal superior entenda haver erro, omissão, obscuridade ou contradição, conforme prevê o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.